Tribunal: STF
Processo: HC 69146
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Fundamentos do pedido: extinção
da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com base na pena
concretizada e nulidade da decisão por falta de fundamentação da
pena-base considerada. 2. Condenação dos pacientes, no julgamento da
apelação, com acórdão unânime, a 5 anos de reclusão, como incursos
no art. 136, § 2º, do Código Penal. 3. Prescrição: máximo da pena
superior a quatro anos e não excede a oito: 12 anos. Art. 109, III,
do Código Penal. Denúncia recebida em 27.1.1976. Término do prazo
prescricional em 27.1.1988. Condenação dos pacientes, antes do
decurso do prazo prescricional de 12 anos, desde o recebimento da
denúncia. 4. Interrupção da prescrição. A prescrição se interrompe
pela primeira decisão condenatória e só se interrompe uma vez. 5.
Embargos de declaração. Recurso que não é de natureza infringente do
julgado e não se reveste de eficácia absolutória. Mera retificação
de erro, quanto à dosagem da pena. 6. Maus tratos resultantes em
morte. Pena de reclusão, de 4 a 12 anos. Pena-base estabelecida em 5
anos, pouco acima do mínimo. Circunstâncias judiciais relevantes.
Art. 59, do Código Penal. Acórdão devidamente fundamentado. 7.
Pretendido reexame de provas que se faz inviável na via especial. 8.
Habeas corpus indeferido e cassada a liminar.